Tribunal: STF
Processo: HC 270359
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tatiana da Silveira Reis em favor de Cristiano Viana Nunes contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.080.526/MG.
Colho dos autos que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.
A impetrante alega que não foi provada a materialidade do delito, pois não foi juntado laudo toxicológico definitivo de que a substância apreendida consistiria em droga ilícita. (p. 5)
Afirma que a condenação teria se baseado exclusivamente na posse da substância, sem demonstração de sua destinação à traficância. (p. 7)
Sustenta que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. (p. 8)
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente ou, subsidiariamente, desclassificada a conduta para a do art. 28 da Lei 11.343/2006 ou, ainda, aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.
Foi interposto agravo regimental contra o ato coator.

É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que a impetração seria substitutiva de revisão criminal. (eDOC 1, p. 41)
Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória:

“14. Nesse diapasão, verifica-se dos autos que houve a realização do exame de corpo de delito, consistentes nos laudos toxicológicos preliminar e definitivo (ff. 45 e 151/152), que apurou a natureza de entorpecente da substância apreendida”. (eDOC 1, p. 14)

“17. Ouvida em juízo, a testemunha Suemar Roberto dos Santos, policial militar que participou da ocorrência, afirmou o seguinte: ‘Que já vinham recebendo várias denúncias dando conta de que o acusado estava promovendo o tráfico de drogas; Que ele realizava o tráfico de uma maneira diferenciada, ele sempre saía com uma pequena quantidade, com a finalidade de ludibriar em uma possível abordagem, fato que também constava nas denúncias recebidas; Que no dia dos fatos, realizavam patrulhamento e, em razão das denúncias recebidas, foram fazer uma averiguação; Que ao entrar em uma rua citada na denúncia, visualizaram dois cidadãos, os quais entraram em um beco que dá acesso à casa do Cristiano; Que desconfiaram que poderia ser para aquisição de drogas; Que foram atrás e pararam a viatura a uma certa distância e ficaram observando a movimentação deles; Que estavam um pouco distantes, mas tinham uma visão clara deles, assim como do local; Que esses dois indivíduos chamaram Cristiano, que apareceu alguns minutos depois; Que eles entregaram dinheiro ao Cristiano e, em seguida, Cristiano adentrou em sua residência; Que passados alguns minutos decidiram por fazer a abordagem; Que no momento em que abordavam os dois indivíduos, Cristiano retornou com a droga em sua mão para entregar para eles (uma pedra pequena), momento em que foi abordado; Que realizada busca pessoal em Cristiano, encontraram, ainda, uma certa quantia em dinheiro; Que Cristiano sequer sabia precisar a quantia que tinha em dinheiro; Que os indivíduos Confirmaram que foram até lá para adquirir droga de Cristiano e lhe entregaram a quantia de dez reais; Que Cristiano negou que ter recebido o dinheiro, mas confirmou que entregou a droga para eles sem receber; Que foi apreendido um telefone celular, que, segundo denúncia, era utilizado para a comercialização das drogas’”. (eDOC 1, p. 14)

“37. Em exame dos elementos contidos nos autos, constata-se que embora o réu não seja reincidente, este possui notas desabonadoras em seus antecedentes, conforme se verifica das certidões de antecedentes criminais colacionadas às ff. 387/393.
38. Portanto, em atenta análise das circunstâncias pessoais e, também, relativas ao caso em concreto, entendo que o acusado está impossibilitado de fazer jus ao benefício contido no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas”. (eDOC 1, p. 21)
Segundo a sentença, foi realizado laudo toxicológico definitivo, houve testemunha ocular da transação de drogas pelo paciente e este possuía antecedentes penais que impediam a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.
Verifica-se, portanto, que as alegações da impetrante quanto às ilegalidades que teriam sido praticadas pelo ato coator originário não correspondem ao caso dos autos.
Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, incabível a supressão de instância ou a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente